Tribunal: TJDFT
Processo: 0709429-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO NO MERCADO DE CONSUMO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A prescrição não ofende o direito, mas apenas extingue, pelo decurso do prazo, a pretensão de exigir do Poder Judiciário que se obrigue outrem a realizar determinada prestação, não fulminando, portanto, o direito material.

2. “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma que auxilia devedores na liquidação de suas dívidas, o que é diferente de ter o nome efetivamente inscrito no sistema de proteção ao crédito.

3. A inscrição do nome do devedor na plataforma “Serasa Limpa Nome” não gera prejuízo para o devedor no mercado consumerista, tampouco no cálculo do seu score.

4. Não demonstrada ofensa a qualquer direito da personalidade, não há que se falar em indenização a título de danos morais.

5. O art. 85, § 2o, do CPC indica os critérios a serem utilizados para a fixação dos honorários advocatícios, estabelecendo a seguinte ordem de preferência: inicialmente, a verba honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação; do proveito econômico; ausente condenação e não sendo possível aferir a extensão do proveito econômico obtido pela parte vencedora, adota-se o valor da causa.

6.Tendo em vista que não se trata de causa de valor muito baixo, afasta-se a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), fixando-se a verba com base na regra geral do art. 85, § 2o, do CPC, observando o patamar mínimo em razão das circunstâncias da causa.

7. Apelo não provido.